Tribunal: STF
Processo: HC 228113
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.